Tribunal: TCU
Processo: 027.189/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8657/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.189/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano Florencio dos Reis Filho (XXX.229.594-XX); Bruno Caldas Von Muller (XXX.748.771-XX); Douglas Fernandes Rodrigues da Silva (XXX.926.017-XX); Edgar Alberto Cruz Azambuja Junior (XXX.511.040-XX); Felipe Joaquim Mantovani dos Santos (XXX.333.941-XX); Juan Linhares Prevatto de Barros (XXX.150.417-XX); Lucas Moyses de Oliveira Rosa (XXX.605.708-XX); Matheus Soares Santos (XXX.946.311-XX); Pedro Henrique Medeiros Paz (XXX.799.347-XX); Vitor Vasconcelos dos Santos (XXX.869.631-XX) 1.2. Órgão: Ministério da Defesa-Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.